Tribunal: TJPA
Processo: 0805492-52.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805492-52.2020.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.234/RG DO STF. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público para compelir o Estado do Pará e o Município de Parauapebas a fornecerem medicamento (imunoglobulina humana 5g) a paciente diagnosticado com Síndrome de Guillain-Barré. Sentença julgou procedente o pedido, condenando os entes à obrigação de fazer.

II. Questão em discussão.

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se compete à Justiça Estadual julgar demanda relativa ao fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao SUS; (ii) saber se o custo do tratamento atrai a competência da Justiça Federal nos termos do Tema 1.234/RG.

III. Razões de decidir.

3. O STF, ao julgar o RE 1.366.243/SC (Tema 1.234), fixou que a Justiça Federal é competente para ações envolvendo medicamentos com registro na ANVISA e custo anual igual ou superior a 210 salários-mínimos.

4. No caso concreto, o custo do tratamento para três meses ultrapassa esse limite, razão pela qual se reconhece a incompetência da Justiça Estadual.

5. Os efeitos da decisão anteriormente proferida devem ser mantidos até manifestação da Justiça Federal, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso do Estado do Pará provido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "1. É da Justiça Federal a competência para julgar ação que visa ao fornecimento de medicamento com registro na ANVISA, não incorporado ao SUS e com custo anual igual ou superior a 210 salários-mínimos, conforme o Tema 1.234/RG do STF. 2. A remessa dos autos à Justiça Federal não implica perda da eficácia das decisões anteriormente proferidas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 64, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1.234).

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em atendimento a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234/RG, acolher o pedido do Estado do Pará para fins de deslocamento da competência para julgamento das apelações em favor da Justiça Federal na forma do artigo 150/STJ,
tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de trinta de junho a sete do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de novo julgamento de recursos de apelações cíveis por força de decisão proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal para fins de aplicação do Tema nº 1.234/RG, sendo que ambos os recursos foram interpostos pelo Estado do Pará e Município de Parauapebas em face de sentença proferida em Ação Civil Pública aforada pelo Ministério Público, sendo a parte dispositiva do referido julgado proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, CONFIRMO OS EFEITOS DA TUTELA JÁ DEFERIDA E DEVIDAMENTE IMPLEMENTADA E JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA E O ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL. Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015. Não havendo recurso voluntário, proceda-se a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.”

Nas razões do apelo do Estado do Pará, sustentou-se a sua ilegitimidade passiva, por entender que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento pleiteado (imunoglobulina humana 5g) seria da União e, em consequência, a incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito.

Em seguida sustentou, também, a responsabilidade do Município de Parauapebas pelo fornecimento do medicamento, por receber repasses financeiros em média e alta complexidade.

Tratou da natureza programática do direito à saúde, afirmando que não se trata se direito tutelado de imediato, visto ser uma norma de eficácia limitada, cujos limites são determinados pela política nacional de saúde pública definida pela legislação ordinária, que não pode ser desconsiderada pelo Poder Judiciário.

Defendeu a necessidade de observância dos princípios da reserva do possível, do limite orçamentário, da isonomia e da separação dos Poderes.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que fosse reformada a sentença de 1º grau.

O Município de Parauapebas também interpôs recurso de apelação cível (id nº 6517153) sustentando, preliminarmente, a perda do objeto da demanda, visto que o Município adquiriu o medicamento de que o paciente necessitava já tendo lhe sido entregue.

Ressaltou a necessidade de observância do princípio da separação dos Poderes e a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, defendendo, ainda, a aplicação do princípio da reserva do possível e da reserva orçamentária.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso, no sentido de que fosse acolhida a preliminar suscitada, ou, caso superada, que fosse reformada a sentença, a fim de que fossem julgados totalmente improcedentes os pedidos com relação a si, tendo em vista que não deu causa à referida ação, como também disponibilizou o medicamento pleiteado.

O apelado apresentou contrarrazões às apelações interpostas pelo (id nº 6517163).

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Em sessão realizada em 21/2/2022, o Colegiado da 1ª Turma de Direito Público negou provimento a ambos os recursos, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, CHAMAMENTO DA UNIÃO À LIDE E PERDA DO OBJETO DA DEMANDA/FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO (CONCEPÇÃO AMPLA). OBRIGATORIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS QUANTO AO DEVER DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À PESSOA CARENTE. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará: Compete aos entes federados, solidariamente, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal, sendo, portanto, qualquer um dos entes parte legítima para figurar no polo passivo.

2. Chamamento ao processo da União e Incompetência da Justiça Estadual: diante da solidariedade dos entes federados em matéria de saúde, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal, qualquer um dos entes é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, de modo que não há que se falar em necessidade de chamamento ao processo dos outros entes federados.

3. Considerando que a satisfação da pretensão deu-se por meio de antecipação de tutela, faz-se necessária a confirmação ou não em sentença de mérito. Assim, não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que o fato de ter sido fornecido o medicamento não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida de forma consoante pretendida.

4. No que tange à matéria de fundo tratada nos autos, tem-se que o preceito dos artigos 6º e

196 da Carta da República, de eficácia imediata, revela que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

5. Por conseguinte, em se tratando de fornecimento de medicamento necessário ao tratamento da patologia do paciente, a referida atribuição se insere no rol de deveres do Estado (concepção ampla), ao passo que é assente a jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal a obrigatoriedade dos entes federativos na promoção de todas as medidas necessárias ao cumprimento do direito fundamental à saúde.

6. Recursos do Estado do Pará e do Município de Parauapebas conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Após o processamento da admissibilidade de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Pará, a Vice-Presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para fins de adequar o julgado ao Tema 1234/RG, no ponto referente a competência para o fornecimento do medicamento em questão (id. 27097880, págs. 1/2).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de novo julgamento de recursos de apelação em atendimento à decisão emanada pela Vice-Presidência que encaminhou os autos ao Colegiado para se adequar o julgamento ao Tema nº 1234/RG, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC.

Conforme relatado, a demanda originária buscou objetivar compelir o Estado do Pará e o Município de Parauapebas a disponibilizarem em favor de G. L. F, ora substituído, o insumo IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G, uma vez que ele foi diagnosticado com Síndrome de Guillain Barré.

No apelo do Estado do Pará (id. 6517141, págs. 1/14), mencionado ente sustentou a sua ilegitimidade passiva, dada as regras constitucionais de repartição de competências em matéria de saúde. Defende a necessidade de encaminhamento dos autos à Justiça Federal nos moldes do artigo 109, I, da CR/88, dado que compete à União o fornecimento de insumo em razão do seu alto custo.

Pois bem.

Conforme delineado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do recurso representativo da controvérsia RE 1.366.243/SC, com delação à competência, restou consignado:

I - Competência.

1)

Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

No caso vertente, depreende-se do caderno digital que o custo de aquisição do medicamento para o tratamento do substituído pelo período de três meses perfazia a importância de R$ 458.964,00 (quatrocentos e cinquenta e oito mil e novecentos e sessenta e quatro reais) em setembro de 2021 (id. 7022287, págs. 1/2). Nesse cenário, considerando-se que no ano de 2021 o salário-mínimo era de R$1.100,00 (mil e cem reais), conclui-se que o tratamento do substituído supera o limite assentado no paradigma, circunstância essa que atrai a competência da Justiça Federal.

Vale destacar que a modificação da competência não implica em perda dos efeitos das decisões proferidas no curso do processo originário. Em outras palavras, mantem-se a obrigatoriedade de os demandados disponibilizarem o insumo o em favor do substituído até pronunciamento do Juízo Federal competente. É o que se extrai do artigo 64, § 4º, do CPC:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

(...)

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Em razão disso, diante da orientação firmada pelo Pretório Excelso, é de ser reconhecida a incompetência já Justiça Estadual para o julgamento da lide, devendo os autos serem remetidos à Justiça Federal para o processamento dos recursos em razão da tese firmada no recurso representativo da controvérsia RE 1.366.243/SC para fins de aferição de interesse ou não da União nos moldes da Súmula nº 150/STJ.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação do Estado do Pará para, acatando a preliminar suscitada, determinar o deslocamento das apelações à Justiça Federal nos moldes ano norte esposado.

E como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/07/2025